Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de imóvel do devedor. A agravante aduziu que houve perda do objeto do recurso em razão do acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que jugou “o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC” (ID 147155854 na origem). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46